Tribunal: TJSP
Processo: 1113083-02.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Ação revisional de taxa de juros. Descabimento. Determinada emenda à inicial para informar quantidade de parcelas pagas. Pedido incidental para que a ré junte extrato da movimentação da operação. Documento comum às partes. Autora que se manifestou informando não possuir demonstrativos de pagamentos. Requerida que juntou o demonstrativo de prestações pagas na

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Ação revisional de taxa de juros. Descabimento. Determinada emenda à inicial para informar quantidade de parcelas pagas. Pedido incidental para que a ré junte extrato da movimentação da operação. Documento comum às partes. Autora que se manifestou informando não possuir demonstrativos de pagamentos. Requerida que juntou o demonstrativo de prestações pagas na contestação. Petição inicial que preencheu os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. Sentença desconstituída. RECURSO PROVIDO, com determinação.